Tribunal: TJSP
Processo: 1004547-62.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Transporte aéreo nacional – Indenização por danos morais – Condições climáticas adversas que não permitiram o pouso no aeroporto de destino – Ausência de falha na prestação dos serviços – Os fenômenos naturais caracterizam caso fortuito ou força maior, vez que representam circunstâncias impeditivas do voo e excluem a responsabilidade do transportador – Aplicabilidade do artigo 734, do Código

Ementa:
Transporte aéreo nacional – Indenização por danos morais – Condições climáticas adversas que não permitiram o pouso no aeroporto de destino – Ausência de falha na prestação dos serviços – Os fenômenos naturais caracterizam caso fortuito ou força maior, vez que representam circunstâncias impeditivas do voo e excluem a responsabilidade do transportador – Aplicabilidade do artigo 734, do Código Civil – Danos morais não caracterizados – Peculiaridades do caso – Prestação de assistência adequada nos termos da Resolução no 400/ANAC – Ausência de prova de circunstância suficiente a ensejar a indenização por dano moral pretendida – Dano moral que, no caso, não é presumido – Precedente do C. STJ – Ação improcedente – Sucumbência exclusiva da autora – Sentença reformada.
Recurso da ré provido e recurso da autora não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004547-62.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A e GOL LINHAS AÉREAS S.A., é
apelada/apelante GISELE TEIXEIRA MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do réu, negaram provimento ao recurso do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004547-62.2020.8.26.0003 -Voto no 38829
2
Apelação Cível no 1004547-62.2020.8.26.0003
Apelante
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A e Gisele Teixeira Magalhães
Apelado
os mesmos
Comarca
São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Voto no 38829
Transporte aéreo nacional Indenização por danos morais
Condições climáticas adversas que não permitiram o pouso no
aeroporto de destino Ausência de falha na prestação dos
serviços Os fenômenos naturais caracterizam caso fortuito ou
força maior, vez que representam circunstâncias impeditivas do
voo e excluem a responsabilidade do transportador

Aplicabilidade do artigo 734, do Código Civil Danos morais
não caracterizados Peculiaridades do caso Prestação de
assistência adequada nos termos da Resolução no 400/ANAC –
Ausência de prova de circunstância suficiente a ensejar a
indenização por dano moral pretendida Dano moral que, no
caso, não é presumido
Precedente do C. STJ
Ação
improcedente Sucumbência exclusiva da autora Sentença
reformada.
Recurso da ré provido e recurso da autora não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 180/182 julgou procedente em parte a
ação de indenização, condenada a ré no pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$ 6.000,00, corrigidos a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ), com
juros de 1% ao mês, contados da citação postal (fls. 32); distribuiu a sucumbência de
forma recíproca entre as partes, devendo os litigantes ratear custas e despesas
processuais (25% por conta da autora; 75% a cargo da ré), condenada a ré no pagamento
de honorários advocatícios de 15% do valor da condenação imposta; de outro lado,
condenado o autor (art. 85, § 14, do CPC) no pagamento de honorários advocatícios de
15% da diferença entre o total que perseguia e o valor global que embolsará por força
desta sentença.
Apela a ré pretendendo a reversão do julgado sob o
fundamento de que o atraso referido se deu em virtude da necessidade de falta de
condições climáticas; que não apresentou telas de seu sistema, mas sim anexou em sua
defesa o Relatório METAR, extraído de fonte confiável e mesmo utilizada por
paraquedistas para assegurar seus lançamentos, o qual confirma o mau tempo em São
Paulo, tudo conforme informações do METAR, extraído da REDEMET, (REDE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004547-62.2020.8.26.0003 -Voto no 38829
3
METEOROLOGIA DO COMANDO DA AERONÁUTICA) do Departamento de
Controle do Espaço Aéreo do Comando da Aeronáutica (DECEA/COMAER)

organização responsável pelo controle do espaço aéreo no país; que no dia do voo
contratado ocorria uma tempestade em São Paulo, o que impediu a decolagem no
horário devido; que o mau tempo também pode ser comprovado através do VRA (Voo
Regular Ativo) de titularidade da ANAC; que disponibilizou à autora e demais
passageiros toda a assistência necessária, cumprindo o contrato de transporte e
concluindo a viagem da forma possível diante do evento inesperado e invencível
ocorrido; que inexiste danos morais; pelo princípio da eventualidade, requer a
diminuição do quantum indenizatório; (fls. 184/205).
Apela adesivamente a autora buscando o ajustamento do
julgado de modo a majorar a indenização por danos morais imposta, em observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o patamar próximo de R$
8.000,00, aplicado jurisprudencialmente em casos análogos, ficando prequestionados
todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais; (fls. 235/257).
Processados, recebidos e com respostas aos recursos (fls.
231/234 e 262/267), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Com razão a ré.
Conforme narrado na inicial, a parte autora contratou
serviço de transporte aéreo da ré (voo G31057) para o trecho Santos Dumont x
Congonhas; em 03/02/20202; que seu voo sofreu cancelamento, sendo reacomodada em
voo no dia seguinte (G31061), em 04/02/2020, com partida do Galeão/RJ. Desse modo,
chegou ao destino com aproximadamente 11 horas de atraso. Pretende a condenação da
ré no pagamento de indenização por danos morais em R$ 8.000,00.
É incontroverso o atraso de cerca de 1 hora para o
embarque e efetiva decolagem do voo para São Paulo, fato imputado exclusivamente à
ré. Contudo, atraso desta proporção não é capaz permitir a presunção de consequências
na esfera moral, de modo que o pleito indenizatório não se sustenta, conforme
jurisprudência pacificada nesta E. Corte: "APELAÇÃO Dano moral - Transporte
aéreo de passageiros Atraso inferior a quatro horas Acomodação em outros voos
Inocorrência de danos morais
Mero aborrecimento, mas que não implica no
acolhimento da pretensão indenizatória na esfera extrapatrimonial Sentença mantida
Recurso não provido." (TJSP; Apelação Cível 1043563-94.2018.8.26.0002;
Relator Heraldo de Oliveira; 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
08/05/2019)
Ainda: "TRANSPORTE AÉREO ação de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004547-62.2020.8.26.0003 -Voto no 38829
4
por danos morais
atraso de voo internacional por menos de 4 horas

inaplicabilidade da Resolução no 141/2010 da ANAC e do art. 230 do Código
Brasileiro de Aeronáutica mero aborrecimento não configura dano moral indenizável
-
demanda
improcedente

recurso
improvido."
(TJSP;
Apelação
Cível
1069112-06.2018.8.26.0100; Relator Jovino de Sylos; 16a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 10/04/2019)
Por fim: "Apelação. Transporte aéreo. Ação de reparação
de danos. Responsabilidade civil. Atraso de voo em tempo razoável. Mero dissabor que
não pode ser alçado ao patamar do dano moral. Ausência de comprovação de prejuízo
e de maiores repercussões na vida da autora. Danos morais não configurados.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido." (TJSP;
Apelação
Cível
1003575-
97.2017.8.26.0100; Relator Pedro Kodama; 37a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/12/2017)
Contudo, após a remarcação do voo para a manhã
seguinte, a efetiva decolagem do voo contratado se deu em 04/02/2020, às 8h15, ante a
ocorrência de fato superveniente e imprevisível, de natureza climática, que impediu a
realização do pouso no aeroporto de destino, ocasionando um atraso total de 11 horas.
O fenômeno climático consistente em fortes chuvas
(tempestade) com redução da visibilidade foi regularmente comprovado pela ré através
dos relatórios do METAR/SPECI, extraído da REDEMET, (REDE DE
METEOROLOGIA DO COMANDO DA AERONÁUTICA) do Departamento de
Controle do Espaço Aéreo do Comando da Aeronáutica (DECEA/COMAER),
conforme documentos de
fls.
168/173.
Tais
documentos
sequer restaram
especificamente impugnados pela parte autora, seja na réplica, seja em suas
contrarrazões recursais.
Ainda, a ré juntou atestado VRA, da ANAC, que
comprova o cancelamento do voo por mau tempo, fls. 171.
No que tange à responsabilidade civil da ré, é cediço que a
responsabilidade do transportador no contrato de transporte é objetiva, aplicando-se a
regra prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a qual independe da
verificação de culpa.
Contudo, embora se reconheça a responsabilidade objetiva
do transportador, no caso, a demonstração da ocorrência de força maior ocasiona o
rompimento do nexo causal através de excludente de responsabilidade expressamente
prevista no art. 734 do Código Civil. A responsabilidade objetiva, que dispensa a
existência de culpa ou dolo, não dispensa a verificação do nexo causal e a demonstração
do dano para ensejar a indenização pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004547-62.2020.8.26.0003 -Voto no 38829
5
De fato, houve atraso em razão das condições climáticas
adversas. Os documentos juntados com a contestação e recurso de apelação, aliados às
demais provas, revelam a verossimilhança nas alegações da ré quanto às condições
climáticas adversas e que não restaram informadas pela parte contrária.
Desse modo, não há que se falar em falha na prestação dos
serviços por parte da companhia aérea, apta a ensejar o pagamento da indenização por
dano moral pretendida. Os fenômenos naturais caracterizam caso fortuito ou força
maior, porquanto representam circunstâncias impeditivas do voo e excluem a
responsabilidade do transportador, ainda que objetiva, nos termos do artigo 734, do
Código Civil: “O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer
cláusula excludente da responsabilidade”.
Cumpre ressaltar que a impossibilidade de voo no
aeroporto de partida ocorreu em virtude de condições climáticas adversas, situação que
foge ao controle da ré. Sabe-se que a operação de voo de uma companhia aérea é
atividade complexa e depende de vários fatores, como por exemplo, condições
meteorológicas, tráfego aéreo, autorizações de controladores de voo, entre outras.
Nessa direção, leciona Marco Fábio Morsello: “Cumpre
observar, outrossim, que nas hipóteses em que houver formação de fenômenos
meteorológicos adversos, referidos no parágrafo anterior, quando a aeronave já se
encontrar em voo, poderá afigurar-se imprescindível o desvio de percurso ou até
mesmo a aterrissagem em outro aeroporto, já que a segurança, com a correlata
obrigação de proteção aos passageiros, preponderam in casu, não emergindo destarte,
o dever de indenizar por eventual atraso causado para a chegada ao local do destino
contratado...” (Responsabilidade Civil no Transporte Aéreo, Ed. Atlas, 2006, pag.
319/320).
Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo
Ação de indenização por danos morais Cancelamento de voo pela companhia aérea e
remarcação para o dia seguinte Condições climáticas adversas comprovadas
Caracterização de evento de força maior nos termos do artigo 393, parágrafo único do
Código Civil Fortuito externo ao transporte, não abarcado pelo risco da atividade
Excludente de responsabilidade civil da companhia aérea
Dano moral não
caracterizado
Sentença de improcedência
Sentença mantida
Recurso não
provido. (TJSP; Apelação
Cível
1000021-86.2019.8.26.0003;
Relator Daniela
Menegatti Milano; 19a Câmara de Direito Privado; Data de Registro: 06/06/2019).
Também:
APELAÇÃO
-
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL OVERBOOKING, ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO DANO
MORAL Pretensão de reforma da r.sentença de procedência Cabimento Hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004547-62.2020.8.26.0003 -Voto no 38829
6
em que ficou comprovado que o desvio da rota do voo ocorreu por evento de força
maior Ausência de autorização de pouso por parte dos controladores de voo, em
razão de condições climáticas adversas Informação obtida no sítio eletrônico da
ANAC Incidente no interior da aeronave na cidade de origem que não contribuiu
para a alteração da rota do voo Atraso ínfimo Ausência de lastro probatório
mínimo acerca da perda de compromissos profissionais em razão dos eventos
narrados, ou da inadequação da assistência material e informacional, considerando-se
que os passageiros foram acomodados em hotel e remanejados para outro voo
Incidência do CDC que não aproveita ao consumidor no caso, pois, ausente uma
verossimilhança mínima do alegado, não é cabível a inversão do ônus da prova
Ausência de transtorno irrazoável Dano moral não configurado Demanda que deve
ser
julgada
improcedente
-
RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1013877-53.2018.8.26.0068; Relator Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; 13a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/07/2019)
Pondere-se ainda que o tratamento concedido pela ré em
face da adversidade se demonstrou correto (art. 21, Resolução no 400/ANAC), pelas
más condições climáticas, que configura fato extraordinário, não sendo possível a
responsabilização da ré pelo atraso decorrente.
Ademais, em se tratando de questão de premente
importância, atinente à segurança e integridade da tripulação e dos passageiros, ficou
demonstrado que a ré não foi desidiosa com a autora, procurando resolver da melhor
maneira possível, ainda que com os transtornos inerentes, o problema essencial de
segurança de pouso da aeronave.
Ainda, não fosse o fato extraordinário, é de se reconhecer
como ausentes os requisitos e pressupostos a permitir a configuração de dano moral, até
porque como leciona Sérgio Cavalieri Filho “só deve ser reputado como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre
os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (in Programa de Responsabilidade
Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Ou seja, não é qualquer fato vivenciado pela parte que
gera dano passível de indenização, mas aquele que ultrapassa a esfera patrimonial da
vítima, atingindo os direitos fundamentais inerentes à personalidade e, como
consequência, lhe causa constrangimento, mágoa, tristeza, o que significa se entender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004547-62.2020.8.26.0003 -Voto no 38829
7
que a situação contratual vivenciada nos autos não revela situação que suplanta hipótese
de dissabor, má-fé, inexistindo ofensa ao direito de personalidade, ainda mais na
hipótese de atraso de voo patrocinado pela companhia aérea, uma vez que aí o próprio
C. STJ em decisão recente, vem sustentando que não se trata de dano moral presumido,
devendo outros fatores devem ser demonstrados e considerados, a fim de que se possa
aferir a real ocorrência do dano moral, sendo exigido do passageiro prova da lesão
extrapatrimonial suportada.
Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista
falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e
extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao
gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a
companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais
supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se
o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente
em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano
moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores
devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do
dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da
ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema,
isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor
atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e
precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à
ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por
perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não foi
invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do
recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 8.
Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude
do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação
dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a
quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004547-62.2020.8.26.0003 -Voto no 38829
8
ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp
1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/11/2018, DJe 21/11/2018).
Nessa mesma direção, precedente do Superior Tribunal de
Justiça e deste E. Tribunal: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento de não ser qualquer
inadimplemento contratual ensejador de dano moral, somente se configurando este por
atraso em voo, em regra, se o consumidor foi submetido à situação constrangedora ou
humilhante. 2. No caso, como se vê das premissas traçadas pelo acórdão impugnado,
não ficaram comprovados os transtornos de ordem moral à recorrente, a fim de
caracterizar o dever de indenizar. 3. Desse modo, a inversão de entendimento, para fins
de se acolher a tese lançada pela agravante, importa, inexoravelmente, no revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
desta Corte Superior. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 764.125 - MG (2015/0205628-6) Rel. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, jul. 15/12/2015).
Daí porque a pretensão recursal adesiva quanto à
majoração do "quantum" indenizatório não pode prosperar.
Por tais motivos, fica reformada a r. sentença recorrida
para julgar improcedente a ação, condenando-se a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 11% do valor atualizado
da causa.
Dá-se provimento ao recurso da ré e nega-se provimento
ao recurso da autora.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator